Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AURELINA RODRIGUES FERREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1035607-19.2021.8.11.0041, proposta pela OMNI FINANCEIRA S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Para tanto, A agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço e também não foi empreendida outra forma hábil de efetivar a notificação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e deve ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (REsp 1396500/PR).” (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (g.n.)
Assim, sem que haja comprovação de que a instituição financeira autora tenha diligenciado no sentido de notificar a devedora extrajudicialmente, não pode ser considerada válida a mora apenas pelo protesto por edital.
Não bastasse, além da plausibilidade do direito, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, uma vez que, a apreensão do veículo certamente causará prejuízos incomensuráveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto da ação.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.